Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-77.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL COM 10 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pede a condenação do réu/recorrido ao pagamento de R$19.049,00 (dezenove mil e quarenta e nove reais) a título de ressarcimento por danos materiais, para reparação mecânica do veículo, e a quantia de R$ R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Narra, a recorrente que, em 24.08.2021, adquiriu do recorrido o veículo usado modelo RENAULT FLUENCE DYN20A ano 2012/13, placa JIM9710 pela importância de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), por meio de consórcio do Banco Santander. Afirma que um dia após a compra, o automóvel começou a apresentar defeitos. Posteriormente, o veículo parou completamente tendo que ser guinchado. Ao levar ao mecânico, foi constado que seria necessário fazer a troca do motor do automóvel, e consertar outros problemas no câmbio e suspensão. O orçamento do conserto totalizou o valor de R$19.049,00 (dezenove mil e quarenta e nove reais)
3. Nas razões recursais, a recorrente, requer, preliminarmente os benefícios da justiça gratuita. Argumenta que restou demonstrado que o veículo foi colocado à venda com vício oculto. Defende que o recorrido sabia do referido vício. Ainda, sustenta que os problemas já foram detectados no dia seguinte a aquisição, de modo que a recorrente ficou impossibilitada de utilizar o veículo, e quando levado até o mecânico foi verificado que o motor estava fundido. Aduz que o fato de se tratar de veículo usado com muitos quilômetros rodados não exclui a responsabilidade do vendedor por eventuais vícios ocultos.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23392182). Contrarrazões apresentadas (ID. 35597873)
5. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça a parte autora/recorrente tendo em vista que a cópia da CTPS, inserida no id. 35597868, indica o recebimento de salário de R$1.300,00.
6. A relação estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
7. Vício redibitório é o defeito oculto existente na coisa, objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina, ou que lhe diminua sensivelmente o valor. Lado outro, não cabe alegar vício redibitório por conta de defeitos congêneres, ou seja, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
8. No caso, trata-se de veículo fabricado em 2012, modelo 2013, com pelo menos 9 anos de uso ao tempo do negócio e mais de 150.000 km rodados. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a venda ocorreu em 10/08/2021, conforme preenchimento de DUT (ID. 35597810); foi realizada vistoria no referido veículo pela seguradora Santander em 10/08/2021 sem a notificação de problema; e o primeiro orçamento indicando a necessidade de reparo em câmbio e suspensão se deu em 03/09/2021 (ID. 35597811).
9. Assim, não é possível concluir que o problema apresentado é incompatível com a idade e quilometragem do veículo. A mera alegação de existência de vício oculto não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do veículo, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o).
10. Na ausência da análise técnica não há como definir a causa do defeito, pois pode ele decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outros motivos a competir com o vício oculto.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.